Tribunal: TJPA
Processo: 0800997-66.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800997-66.2023.8.14.0037

APELANTE: IRAILSON DE SOUZA PRATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de IRAILSON DE SOUZA PRATA, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa. A defesa sustenta preliminar de nulidade da sentença em razão da juntada tardia de laudo pericial pelo Ministério Público e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de laudo pericial pelo Ministério Público nas alegações finais, após o encerramento da instrução, acarreta nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria do crime de roubo imputado ao apelante.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos em fase posterior à instrução não enseja nulidade quando assegurada à parte contrária a oportunidade de manifestação, nos termos do art. 231 do CPP, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

4.

No mérito, verifica-se fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria delitiva, uma vez que a vítima não reconheceu o acusado como autor do roubo, afirmando que os agentes utilizavam capacete e que a ação criminosa ocorreu de forma rápida, não havendo identificação segura.

5.

A prisão do apelante nas proximidades do local dos fatos, portando arma de fogo e objetos diversos, não se mostra suficiente para vincular, de forma segura, sua participação no crime, sobretudo porque os bens subtraídos da vítima não foram encontrados em sua posse e inexistem outros elementos probatórios independentes que confirmem sua autoria.

6.

À luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1258, o reconhecimento de pessoas realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não pode servir, isoladamente, como fundamento para condenação, exigindo-se provas autônomas e seguras de autoria, inexistentes no caso concreto.

7.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria do delito, impõe-se a aplicação dos princípios constitucionais da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, tornando inviável a manutenção do édito condenatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IRAILSON DE SOUZA PRATA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em razões recursais,
preliminarmente,
sustentou o apelante, em suma, a ocorrência de preclusão temporal para a juntada do laudo de balística apresentado pelo Ministério Público nas alegações finais, aduzindo que a utilização do referido documento violou o devido processo legal, requerendo a declaração de nulidade da sentença e o desentranhamento do laudo pericial.
No mérito,
pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, alegando equívoco na aplicação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus regulares efeitos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“(...) Consta nos autos do Inquérito Policial instaurado que no dia 31.05.2023, por volta das 18h30min, que o acusado IRANILSON DE SOUZA PRATA, vulgo “THIAGUINHO”, mediante uso de arma de fogo praticou conduta tipificado no art. 157 § 2º, II e §2º- A, I, do CPB, em face da vítima JANDER DA SENA, conforme B.O nº. 00105/2023.100242-2 .

Consta no IPL, que a vítima JANDER DA CUNHA SENA, estava esperando sua esposa ir lhe buscar próximo ao “bar da mangubeira”, momento em que dois indivíduos em uma motocicleta Honda Bros Branca e Preta anunciaram o assalto, falando as seguintes textuais “passa o dinheiro, passa o dinheiro”. Segundo relado da vítima, o indivíduo que estava pilotando a motocicleta usava camisa de mototáxi verde, de estatura média, com capacete de viseira escura, enquanto o da garupa desceu da moto e apontou a arma para o declarante. Informou a inda, que o indivíduo estava com uma arma de fogo, tipo revolver, trajava uma camisa preta, bermuda jeans e capacete de viseira escura e na oportunidade os indivíduos levaram consigo a bolsa da vítima, que continha sua carteira com cartões de banco e a quantia de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) em notas de R$50,00 ( cinquenta reais) e nota de R$20,00 (vinte reais) e R$10,00 (dez reais ), tendo em razão dos fatos acionado uma guarnição da Polícia Militar, e após, sido identificado o nacional IRANILSON DE SOUZA PRATA, como autor do crime, o qual fora pego portando um REVÓLVER, CALIBRE. 38 (numeração raspada) e 05 MUNIÇÕES CBC CAL.38. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
IRAILSON DE SOUZA PRATA
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, fixando a pena em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
21 (vinte e um) dias-multa
, em
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

II - DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Em suas razões recursais, a defesa sustenta preliminarmente a
nulidade da sentença
, sob o argumento de
preclusão temporal para a juntada do laudo de balística nº 2023.04.000207-BAL
, apresentado pelo Ministério Público apenas nas alegações finais, após o encerramento da instrução processual.

Alega que o juízo de primeiro grau havia declarado a preclusão para manifestação ministerial acerca de diligências complementares, razão pela qual a juntada do referido documento teria violado o devido processo legal e o contraditório.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Com efeito, observa-se dos autos que o laudo pericial foi juntado pelo Ministério Público juntamente com suas alegações finais, sendo que
a defesa apresentou suas alegações posteriormente
, tendo plena oportunidade de examinar o documento e se manifestar acerca de seu conteúdo, tanto é que assim o fez.

Nessas circunstâncias, não se verifica qualquer cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório.

Ademais, o art. 231, do CPP dispõe expressamente que, salvo disposição em contrário, as partes podem apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Ressalta-se que a juntada posterior de documentos não enseja nulidade quando
não demonstrado prejuízo concreto à defesa
, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A QUALQUER MOMENTO, DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 231 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CIÊNCIA ACERCA DOS DOCUMENTOS QUANDO DA VISTA DOS AUTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU A AMPLA DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A UM DOS ACUSADOS - NECESSIDADE - AUTORIA DUVIDOSA - PROVA INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - MEROS INDÍCIOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 'IN DUBIO PRO REO' - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO OUTRO ACUSADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. -
Nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal, "salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". Assim, havendo a submissão dos documentos ao necessário contraditório judicial, não se constata qualquer violação ao devido processo legal, tampouco demonstração de prejuízo à atuação defensiva
- Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a certeza necessária quanto à autoria ou participação de um dos acusados nos fatos narrados na denúncia, subsistindo apenas indícios, deve ser proferida decisão absolutória com base no princípio do in dubio pro reo - Já por existir provas seguras acerca da prática do crime pelo outro acusado, consubstanciadas, principalmente, por elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, há que se preservar a sentença condenatória proferida em primeiro grau. (...)

(TJ-MG - APR: 10443200001248001 Nanuque, Relator.: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa
.

III - MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa sustenta que inexiste prova suficiente da autoria delitiva, destacando que a vítima não reconheceu o acusado como autor do roubo e que os bens subtraídos não foram encontrados em sua posse, razão pela qual pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal.

Após detida análise do conjunto probatório, entendo que
assiste razão à defesa
.

Com efeito, verifica-se que a própria vítima JANDER DA CUNHA SENA, em juízo, declarou que estava saindo do trabalho às 18h e estava esperando sua esposa para ir buscá-la em frente a uma casa, estava com uma mochila aguardando ela chegar, em questão de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos, o acusado e o comparsa chegaram o abordando,
rapidamente anunciaram o assalto, pedindo dinheiro e entregou a mochila, um deles pegou e foram embora, que não reconheceu o autor, que ele estava de capacete, e o ato foi muito rápido e ele mandou virar de costa e estava muito nervoso
e a vista escureceu, que não sabe se tem filmagens no local.

No tocante às testemunhas policiais, o militar WALMIR MOITINHO BENTES declarou que estava de serviço no moto patrulhamento na data do fato, quando recebeu via fonia da moto, que havia acontecido um roubo no posto, que segundo informações os suspeitos estaria em uma moto grande, sem placa, teria subido em direção a Travessa Santa Luzia, como estava na área de cima da cidade as proximidades, foi cortando, quando chegou no final da Santa Luzia, no São Lazaro, começou a parar nas esquinar e a fazer perguntas e um popular o informou que acabara de passar duas pessoas em uma motocicleta, sem placa em alta velocidade no rumo de uns campos numa área afastada da Cidade; Que diligenciou, fez rondas e não encontrou ninguém; Que retornou a cidade e quando voltou nesse mesmo local onde os suspeitos tinham passado,
encontrou o réu andando numa esquina e fez a abordagem dele e ele estava com uma camisa mangas compridas, com as características que tinham passado para eles; Que ele estava com um revólver calibre 38, 05 (cinco) munições e mais dois celulares, Que as diligências foram logo em seguida aos fatos.

No mesmo sentido, a testemunha MILTON REIS PEREIRA, também policial militar, afirmou

que foram acionados via rádio, sobre o roubo ao cidadão JANDER, frentista no posto de combustível, diante da informação e das características do fato, começaram as diligências no perímetro e áreas adjacentes do complexo e baixaram para o bairro periférico; Que segundo a vítima eles tinham ido para esse perímetro do São Pedro, São Lazaro, e ficaram fazendo rondas e contaram com a ajuda de populares e informaram as características dos dois indivíduos em uma motocicleta, empreendendo fuga; Que com informações chegaram no perímetro da Rua João Estumano, com a Rua 19°,
abordaram o acusado, de imediato materializou a posse de arma de fogo, uma certa quantia em dinheiro, tinha um celular, uma pochete; Que diante das informações fizeram a detenção dele, que ele tinha duas chaves, uma de uma residência e outra de uma motocicleta
, e populares falaram que era dois indivíduos e foram em busca do outro indivíduo e da motocicleta; Que como não encontraram, solicitaram apoio e o levaram para a delegacia.

Por sua vez, a testemunha ANTÔNIO SAMPAIO FARIAS JÚNIOR declarou que estava de serviço fazendo rondas quando foram acionados via central, referente a um assalto e passaram as características e foram em diligências no bairro do penta e encontrou o réu que bateu com as características físicas e fizeram a abordagem e encontrou com ele um revólver, e ele foi levado até a UIP para providencias.

O apelante negou a prática delituosa.

Dos aludidos depoimentos, extrai-se que a vítima
não reconheceu o acusado
, tampouco consta qualquer outro elemento probatório independente capaz de demonstrar, com segurança, sua participação no roubo,
ressaltando-se que embora ele tenha sido preso logo após os fatos, os objetos subtraídos da vítima não foram recuperados com o acusado, tanto que sequer foi emitido auto de entrega
, circunstância que fragiliza ainda mais a tese acusatória.

Ressalta-se que o apelante foi preso portanto
01 (um) revólver cal. 38 (numeração raspada); 05 munições CBC Cal38; R$ 120,00 (cento e vinte reais); 02 (dois) celulares (Samsung J2 Prime e Galaxy S9); 02 (duas) chaves (1 de casa e uma de motocicleta)
, consoante auto de apreensão (ID 17135396),
tendo a vítima reconhecido, na fase inquisitiva, a arma utilizada no evento delituoso (ID 17135395), o que, de forma isolada, se revela frágil para amparar o édito condenatório.

Nesse contexto, ganha especial relevo o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1258
, por ocasião do julgamento do REsp n. 1953602/SP, cuja ementa passo a transcrever,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE.
CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual".

3.
TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).

5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".

O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021).

6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos);

estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022), a Sexta Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco em julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022; DJe de 25/05/2022).

Em harmonia com essa ratio decidendi, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (AgRg no AREsp n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível", diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP.

Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como "efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão comprometidas.

De consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos.

Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023; AgRg no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.

9. CASO CONCRETO: Situação em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.

É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado por duas das testemunhas do delito, se, durante a realização do procedimento, em sede inquisitorial, dentre as quatro pessoas alinhadas, o réu era cerca de 15 cm mais alto que as demais, sem que tivesse sido apresentada qualquer justificativa para o não alinhamento de pessoas de alturas semelhantes.

Ademais, esvazia de certeza o reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, dias após a prisão em flagrante do recorrente por um roubo subsequente ocorrido na mesma agência dos Correios, o fato de que, em um primeiro momento, ambas as testemunhas afirmaram, em sede inquisitorial, que, durante o evento delitivo que não durou mais que 10 (dez) minutos, os dois perpetradores do delito usavam boné que encobria parte de seu rosto, mantinham a cabeça abaixada o tempo todo e ordenavam que as pessoas presentes no local não olhassem para eles.

Mesmo tendo uma das testemunhas afirmado, em juízo, ter sido possível identificar, posteriormente, o recorrente com base em consulta às imagens de câmera da agência assaltada, tais imagens não chegaram a ser juntadas aos autos, e enfraquece o grau de certeza da identificação o fato de que a outra testemunha também teve acesso às mesmas imagens, antes de ser ouvida pela primeira vez na delegacia e, naquela ocasião, asseverou não ter condições de reconhecer os autores do roubo, lançando dúvida sobre a nitidez das imagens consultadas.

10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição.

11. Recurso especial provido, para absolver o réu.

(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Assim, ausente prova segura de autoria, a manutenção da condenação implicaria afronta direta aos princípios constitucionais
da presunção de inocência
e
do
in dubio pro reo
.

Como cediço, no processo penal a condenação exige
prova robusta e inequívoca da autoria delitiva
, não sendo suficiente a existência de meras suspeitas ou indícios frágeis.

Diante desse cenário, entendo que o conjunto probatório produzido nos autos
não é suficiente para sustentar o édito condenatório
, impondo-se a absolvição do apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
absolver o apelante IRAILSON DE SOUZA PRATA
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

É como voto.

Belém, 25/03/2026